Tribunal: CARF
Processo: 10480.734605/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734605/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.700 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ANTÔNIO ZIRPOLI JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734605/2013-29
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.734605/2013-29

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 28/32 em razão de apuração da infração
de dedução indevida de despesas médicas no montante de R$3.760,00, no exercício de
2012, ano-calendário 2011.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 19/11/2013 (fl. 33) e, em 03/12/2013,
apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese, que o valor de R$2.800,00
referia-se à despesa própria. Com relação à despesa no valor de R$960,00 junto ao
prestador Camed, concordou com a exigência.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/12/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento foi mantido no acórdão recorrido sob a seguinte fundamentação:

A presente lide versa exclusivamente sobre a apuração da infração de dedução indevida
de despesas médicas no montante de R$2.800,00 informada pelo contribuinte na
DIRPF/2012 junto à profissional Rosane da Fonte. A Fiscalização esclareceu na
descrição dos fatos à fl. 30, que o contribuinte havia informado dedução com essa
profissional no montante de R$6.900,00. Assim, em razão do elevado valor, intimou-o a
comprovar o efetivo pagamento da referida despesa. Como o contribuinte só comprovou
o efetivo desembolso de parte desse valor (R$3.900,00), foi efetuada a glosa da parcela
restante.
De fato, a autoridade fiscal efetuou o Termo de Intimação de fl. 37 a fim de que o
contribuinte comprovasse o efetivo pagamento da despesa médica junto à profissional
Rosane da Fonte no montante de R$6.700,00. O contribuinte apresentou cópias de
cheques emitidos que totalizaram a quantia de R$3.900,00 (fls. 13/18). Juntou
declaração da profissional afirmando que os R$2.800,00 restantes haviam sido pagos
em espécie (fl. 10).
Com relação ao tema, cabe destacar que na hipótese em que o contribuinte pleiteia
deduções, deve comprovar que realmente efetuou tais pagamentos, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, sustenta, à
pág. 302, que “a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo omitido
rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e isenções”.
Importante frisar que cabe à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de
prova, que não apenas recibos e notas fiscais, caso não fique convencido da efetividade
da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. Por sua vez, quando do exame
do processo para fins de julgamento, deve o julgador, na busca da verdade material –
princípio esse informador do processo administrativo fiscal –, formar o seu
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.734605/2013-29

convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas
de um conjunto de elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados
têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a efetividade da prestação do serviço e do pagamento,
cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a
posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda, o contribuinte tem que
se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
A Fiscalização efetuou intimação ao contribuinte para apresentação de comprovantes do
efetivo pagamento da despesa médica em questão, conforme se verifica à fl. 37. A
autoridade fiscal ainda exemplificou, no referido Termo, documentos que
comprovariam o efetivo desembolso. Todavia, o contribuinte não logrou comprovar a
totalidade da despesa declarada.
Na impugnação, o contribuinte apresentou a declaração da profissional à fl. 10 e o
recibo de fl. 11, que, por si sós, não são suficientes para comprovar a movimentação
financeira relativa à dedução ora glosada, nos termos exigidos pela Fiscalização.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou extratos bancários e
declaração do profissional, comprovando a realização de saques bancários para a quitação dos
serviços médicos realizados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 113
DF CARF MF
Original